Tribunal: TJPA
Processo: 0026050-18.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026050-18.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ARLINDO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DECISÃO APELADA QUE HOMOLOGOU VALOR INCONTROVERSO E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO QUE DEVE SER DESAFIADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Agravo interno contra decisão que não conheceu de Apelação por inadmissibilidade. Decisão apelada que homologou o valor incontroverso e determinou expedição ofício requisitório na modalidade Precatório em fase de cumprimento de sentença não põe fim à execução;

2- Inadequação do recurso de apelação contra decisão interlocutória que deveria ser desafiada por agravo de instrumento;

3- A decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença é recorrível por meio de agravo de instrumento, configurando-se erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4-
Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 13 de outubro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(processo nº

0026050-18.2013.8.14.0301-PJE), interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
ARLINDO BARBOSA,

em razão da decisão monocrática de minha relatoria, que
não conheceu da Apelação interposta pela ora Agravante,
por manifesta inadmissibilidade.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id 9276350):

“Desta forma, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação carece de condição essencial de admissibilidade, qual seja, adequação.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DEIXO DE CONHECER DA APELAÇÃO,
por manifesta inadmissibilidade. (...)”

Em razões recursais (Id 10109405
)
,

o Município Agravante discorre sobre o cabimento de recurso de Agravo de Instrumento.

Aduz que, não obstante o argumento que todo e qualquer provimento que determine o pagamento de uma dada quantia pela Fazenda Pública seja denominado de sentença judiciária, por força do art. 100 da Constituição Federal, a referida norma apenas estabelece os requisitos de exigibilidade de uma dada quantia frente as fazendas públicas, de forma que o argumento da magistrada para inadmitir o recurso de apelação não encontra assento na constituição.

Alega que o Município interpôs recurso de apelação apenas por ter sido levado a erro pelo próprio juízo, isso porque, tendo o julgador nominado o ato proferido como sentença e sabendo-se que da sentença cabe apelação, agiu o ente público pautado não só pela legalidade inerente ao tema, mas também com base no princípio da confiança, uma vez que se pautou no sentido dado pelo magistrado ao provimento por ele emanado.

Assevera que
é inegável que, tendo o magistrado proferido sentença, não caberia ao ente público conceber que o magistrado tinha a intenção de proferir decisão interlocutória, assim, houve de fato dúvida objetiva criada pelo Juízo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, para que seja a apelação interposta pelo ente público conhecida e regularmente processada.

Não foram apresentadas
contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id 10759682).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

O Município Agravante
pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu da Apelação, ante a manifesta inadmissibilidade do apelo.

Registra-se que o Agravante interpôs Apelação contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença em Ação Ordinária, determinou a
homologação do valor incontroverso e a manifestação do exequente sobre a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado
, decisão esta que possui natureza interlocutória, porquanto não julgou extinta a execução, senão vejamos:

“HOMOLOGO como incontroverso o valor de R$ 36.573,57 (trinta e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos) e, em cumprimento ao comando do art. 535, § 3º, I, do CPC/15, determino a expedição de ofício requisitório para pagamento, mediante Precatório, do valor homologado, na seguinte proporção:

A) 31.087,54 (trinta e um mil, oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) em benefício da exequente ARLINDO BARBOSA;

b) R$ 5.486,03 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e três centavos), a título de honorários de sucumbência, em benefício ao FUNDO DE AMPARO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ/MF N° 34.639.526/0001-38) MANIFESTE-SE a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação apresentada e acerca do cumprimento, por parte do executado, da obrigação de fazer constante constante do título judicial exequendo.

Escoado o prazo assinalado, certifique-se e, após, com ou sem manifestação, voltem conclusos para impulso oficial. (...)”

Neste contexto, dispõe o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/2015:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário. (Grifei)

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1698344 reafirmou o entendimento de que o recurso cabível contra decisão que não
acarretar a extinção da fase executiva em andamento tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO.
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença":
(I)
conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e
(II)
determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3.
Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada
cumprimento de sentença
(art. 513, CPC/2015),
no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao
cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015
. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (
STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018 - grifei)

Neste sentido, o STJ já vem se posicionando há muito, sendo oportuno destacar os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇO JURISDICIONAL. NO OCORRÊNCIA. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. (...) 2
. A deciso que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.¿ (AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015
- grifei)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.307.314 - SC (2012/0025183-2) (...)RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1
. A decisão que não extingue processo em fase de cumprimento de sentença é recorrível por meio de agravo de instrumento, configurando-se erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Recurso especial não conhecido. (...) Publique-se. Brasília (DF), 16 de dezembro de 2014. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator (STJ - REsp: 1307314 SC 2012/0025183-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 18/12/2014
- grifei)

Seguindo a mesma linha de entendimento, destaco julgado deste E. TJPA:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DESENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO QUE DEVE SER DESAFIADA POR AGRAVO DE, INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. 1-
Decisão determinando expedição ofício requisitório na modalidade RPV em fase de cumprimento de sentença não põe fim à execução; 2- Inadequação do recurso de apelação contra decisão interlocutória que deveria ser desafiada por agravo de instrumento; 3- Apelação não conhecida
. (DECISÃO MONOCRÁTICA.
Belém, 13 de outubro de 2017. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Relatora
- grifei)

No que concerne ao pedido de aplicação da fungibilidade recursal, este não merece amparo
do erro grosseiro na interposição de apelação ao invés do recurso próprio. Neste sentido é a orientação do STJ, senão vejamos:

“A partir da edição da Lei Federal n° 13.105/15 (CPC/15), com a nova sistemática processual, há disciplina expressa, no art. 1.015, parágrafo único, dispondo que as decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença desafiam a interposição do recurso de agravo de instrumento. Ademais, a natureza da decisão proferida, ora impugnada, não encerrou a fase do cumprimento de sentença, revelando a impertinência do recurso de apelação interposto, considerando que, apenas, homologou os cálculos da liquidação por arbitramento, não acolheu a impugnação oferecida pelo devedor, prosseguindo-se o feito para a efetiva satisfação do crédito. A natureza interlocutória da decisão proferida, portanto, desafiava a interposição do recurso de agravo de instrumento. (...)

Anote-se que diante do erro grosseiro na interposição de apelação ao invés do recurso próprio, considerando, ainda, que a vigência do novo CPC já conta mais de cinco anos e a questão é expressamente consignada em dispositivo legal, inviável a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.
”

(STJ - AREsp: 2053965 SP 2022/0010596-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 12/05/2022 - grifei)

Desta forma, configurado o erro grosseiro, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação carece de condição essencial de admissibilidade, qual seja, adequação.

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão agravada, que
não
conheceu da apelação, ante a
manifesta inadmissibilidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/10/2022